Tribunal: TJMT
Processo: 0011264-59.2010.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-14
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011264-59.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Perdas e Danos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 61.591.459/0001-00 (APELANTE), LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 259.668.188-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), TAIS CLAUDIA ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 247.589.828-30 (APELADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 61.591.459/0001-00 (APELADO), LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 259.668.188-94 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), TAIS CLAUDIA ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 247.589.828-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA APELANTE DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO MANTIDA A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO - ICMS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS –APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL CANCELADA – IRREGULARIDADE -
FATO QUE NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO
– NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – DESTINATÁRIO FINAL ESTADO DE RONDÔNIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. “A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 908.331-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma)

2. “Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”. (N.U 0017048-46.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

3. No tocante ao dano material, há responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros em decorrência dos atos praticados pelos seus agentes no exercício das atividades , independentemente da demonstração da culpa do agente, razão pela qual, demonstrado que a empresa teve que arcar com despesas para a liberação dos veículos apreendidos indevidamente, é cabível a reparação do dano.

4. A pessoa jurídica pode vir a sofrer dano moral, decorrente do abalo de sua honra objetiva, conforme Súmula nº 227/STJ. Demonstrados os danos alegados, o nexo de causalidade e a conduta ilegal praticada pelo agente público, deve ser mantida a indenização por danos morais fixadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Perdas e Danos” nº 11264-59.2010.8.11.0041 ajuizada por
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
,

que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 269, I do CPC/1973, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso, determinando o cancelamento dos Termos de Apreensão e Depósito nº 773522-4 e 773527-3, bem como condenar o ente estadual ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da parte autora no valor de R$ 5.860,61 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta centavos), a ser acrescida de juro da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescida de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença.

Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4º do CPC, observadas as normas contidas no §3º do mesmo artigo, bem como, considerando a sucumbência reciproca, condenou a parte Autora e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 20 do CPC,
pro rata
.

Em suas razões recursais, a parte autora aduz que o magistrado
a quo
deixou de analisar o pedido de emenda à inicial, concernente aos danos materiais, uma vez que considerou como gastos indevidos aqueles no importe de R$5.860, 61 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos).

Indica que agindo desta forma, deixou de condenar a parte Apelada a restituir à parte Apelante o importe de R$17.900,00 (dezessete mil reais), despesas havidas com honorários advocatícios para acompanhamento das ações na comarca de origem (ação cautelar principal), bem como as despesas havidas com o transporte dos caminhões (despesas com motoristas que permaneceram 30 dias no Posto Fiscal de Correntes – divisa MT/MS).

Expõe, também, que não merece prosperar o argumento tecido na r. sentença, no sentido de que não se aplicariam à Fazenda Pública as disposições do Código Civil que amparam o pedido de condenação em dobro do valor despendido, uma vez que cobrar por valores já pagos ou que nem mesmo se tem o direito é atitude de comprovada má-fé e abusiva.

Afirma que as normas do Código Civil são plenamente aplicáveis à Fazenda Pública, sob pena de ferir o princípio da isonomia, uma vez que o ente estadual agiu de forma ilegal, arbitrária e abusiva, demonstrando sua má-fé, sendo a forma eleita para cobrança correta na busca de coibir novas práticas.

Afiança que o valor de R$287.229,00 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais), depositado para a liberação das mercadorias e consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, causou desencaixe financeiro para a Apelante, sendo esse um prejuízo efetivo desde a data do depósito.

Diz que o valor foi depositado em juízo para suspender a exigibilidade de um crédito tributário indevido, ilegal e abusivo, tendo a r. sentença efetuado a declaração de inexistência da relação jurídico tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso, restando evidenciada a má-fé na cobrança e a devida aplicabilidade do artigo 940 do Código Civil ao caso em tela.

Assevera que o valor dos danos morais arbitrados, qual seja, R$7.000,00 (sete mil reais), se mostra desproporcional, ínfimo, sem razoabilidade e, por certo, não levou em conta as condições pessoais do ofendido e do ofensor, muito menos a intensidade do dano para desmotivar novas práticas para se mensurar o dano moral quando da prolação da sentença, mesmo porque, o valor depositado para desbloqueio das mercadorias somente será liberado quando do trânsito em julgado da presente demanda.

Recorre, também, acerca da ilegitimidade passiva da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos, uma vez que ela possuía pleno conhecimento das notas corretas nº 8638 e 8639, emitidas logo após o efetivo cancelamento das notas nº 8601 e 8602, sendo certo que, se persistiu na efetivação dos TAD’s nº 773522-4 e 773527-3, o fez senão por dolo, por culpa, não importando se estava ou não no cumprimento de estrito dever legal, devendo figurar como parte legítima no polo passivo da demanda.

Por fim, narra que a única parte em que foi sucumbente a autora, foi quanto a exclusão da ré Taís, restando vencedora no que diz respeito ao mérito da demanda, uma vez que houve a declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre a autora e o ente estadual, foi determinado o cancelamento dos TAD’s nº 773522-4 e 773527-3, houve a condenação do Estado ao pagamento da indenização por danos materiais, bem como por danos morais.

Aduz ser evidente que, se a parte autora foi sucumbente, isso ocorreu em parte mínima do pedido, apenas e tão somente no que diz respeito a exclusão da ré Taís, ao passo que deve ser aplicado o parágrafo único do artigo 21 do CPC.

Diante das considerações expostas, requer o recebimento e processamento do presente Recurso, para reformar a sentença naquilo que não foi procedente à Apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do apelo. [id. 6248923]

De outro lado, o Estado de Mato Grosso, em seu recurso de Apelação, aduz que a Nota Fiscal Eletrônica - NFe é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes.

Indica que sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente e pela recepção, pelo fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador, bem como que a NFe tem validade em todos os Estados da Federação e já é uma realidade na legislação brasileira desde outubro de 2005, com a aprovação do ajuste SINIEF 07/05 que instituiu nacionalmente a NFe e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

Diz que, no presente caso, se observa que os TAD’s 773522-4 e 773527-3 foram lavrados legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, com fundamento nos arts. 1º, 2º, 32, 49, 88, 94 e 96 do RICMS, e penalidades disposta no artigo 45, III, alínea “a”, da Lei 7.098/98, em razão do transporte de bens “sem notas fiscais vinculadas”, vale dizer, diante do trânsito de veículos acompanhados de Notas Fiscais Eletrônicas canceladas no sistema, configurando, assim, operações comerciais sem documentação fiscal, de modo que a empresa incorreu em prática de infração material.

Ressalta que a parte autora em sua peça inaugural assume que emitiu as NFe nº 8601 e 8602, em seguida, efetuou seu cancelamento e expediu outras de nº 8638 e 8639, todavia, quando do transporte dos bens, por equívoco, foram apresentadas as notas fiscais canceladas.

Sustenta ser fato incontroverso que os documentos fiscais apresentados não acobertavam as operações realizadas, sendo, portanto, imprestável para comprovar a regularidade.

Pondera que a irresignação da empresa não pode prosperar, haja vista que os débitos foram imputados em decorrência do descumprimento de obrigação tributária acessória, ou seja, ausência de NFe’s correspondentes as operações que estavam sendo realizadas.

Ressalta que constitui obrigação acessória a exibição e apresentação de documentos fiscais em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar as mercadorias para aposição do carimbo e visto do servidor competente, consoante previsto nos artigos 17, II e XIV, da Lei nº 7.098/98.

Afirma que a empresa deixou de cumprir essa determinação, daí o descumprimento da legislação tributária estadual regente e, por conseguinte, a devida lavratura dos TAD’s nº 773522-4 e 773527-3.

Reforça que, no presente caso, as operações foram consideradas irregulares, pois os documentos apresentados haviam sido cancelados, configurando, dessa forma, inidôneos.

Expõe que, embora o artigo 35-C da Lei nº 7.098/98 preveja que a inidoneidade de documentos fiscais poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, no caso dos autos o requerimento da empresa foi indeferido nos Processos nº 25142/2010 e 25157/2010, o que, por si só, afasta a possibilidade de cancelamento dos TAD’s, máxime porque o Judiciário não pode interferir no mérito da decisão administrativa.

Defende inexistir ilegalidade no ato praticado pela autoridade fiscal, razão pela qual não merece ser acolhida a pretensão deduzida na inicial.

Acrescenta que de acordo com o artigo 136 do CTN, “a responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável”, ou seja, não tem nenhuma relevância se houve ou não intenção – vontade de lesar o fisco -, muito menos boa-fé do sujeito relapso no implemento de sua obrigação.

Indica que, se o sujeito cometeu infração à legislação tributária, ao não cumprir obrigação acessória, sofre as consequências do seu ato, ou seja, responde por ela.

Narra que a sentença recorrida enseja em um verdadeiro salvo conduto para a empresa transportar mercadorias sem observância das formalidades legais, o que é inconcebível.

Assegura que os créditos hostilizados foram devidamente constituídos por meio de lançamento tributário que, consoante dispõe o art. 467-A do RICMS, pode ser formalizado por meio de

Aviso de cobrança fazendária, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito”, ao passo que não há absolutamente nenhuma ilegalidade na lavratura dos TAD’s discutidos.

Endossa que a lavratura dos TAD’s se deu por estrito cumprimento da legislação tributária, com o desiderato de fazer cessar a infração tributária apontada, razão pela qual não cabe falar de nulidade.

Descreve que diante do descumprimento da obrigação acessória tributária, sendo legal o ato praticado pelo fisco, e, ainda, considerando que a apreensão dos veículos ocorreu exclusivamente por culpa e negligência da empresa, a qual realizou o transporte de bens acompanhados de notas fiscais canceladas, é patente a impossibilidade de qualquer ressarcimento por danos materiais, muito menos por danos morais.

Aponta que, no tocante aos danos materiais relacionados na folha 49, se observa que sequer há nos autos o contrato pertinente aos gastos com honorários, bem como que chama a atenção que dentre os documentos acostados nas fls. 56/63, vários não indicam para quem foram emitidos, alguns não possuem assinatura, não especificam as reais despesas, inclusive, consta até descrição de “chopp claro” (fl. 56).

Entende que não há prova que os gastos se referem a questão decorrente da apreensão em discussão, de modo que a empresa não se desincumbiu adequadamente do ônus imposto no artigo 333, inciso I, do CPC, haja vista que lhe competia provar os fatos constitutivos do seu direito.

Quanto aos danos morais, relata que a recorrida somente faz conjecturas, sem trazer aos autos efetiva prova de suas alegações, de modo que, não tendo provado o direito postulado, a improcedência dos pedidos é de rigor.

Assinala que os atos administrativos, dentre os quais o lançamento fiscal é espécie, possuem presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Por fim, defende que a condenação de R$7.000,00 (sete mil reais) não encontra sustentação nos autos, muito menos situação social do recorrido e, nem de longe, na do Estado de Mato Grosso, contrariando expressamente o artigo 944 do Código Civil. Afirma que o valor da indenização não deve apenas se lastrar na estimativa pleiteada pela parte, mas principalmente na sua condição econômica.

Consigna que o valor indenizatório não pode implicar num enriquecimento da parte adversa, mas sim, uma compensação pela eventual “dor” sofrida e, que, no caso específico, o
quantum
fixado nem de longe se afixou nesse entendimento, devendo ser reduzido.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada, a fim de que sejam julgados improcedente os pedidos formulados na ação.

De Nigris Distribuidora de Veículos LTDA apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo do Estado de Mato Grosso. [id. 55614965]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito. [id. 39287482]

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS GOMES DA SILVA, OABMT 5474/O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Perdas e Danos” nº 11264-59.2010.8.11.0041 ajuizada por
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
,

que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 269, I do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso, determinando o cancelamento dos Termos de Apreensão e Depósito nº 773522-4 e 773527-3, bem como condenar o ente estadual ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da parte autora no valor de R$ 5.860,61 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta centavos), a ser acrescida de juro da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescida de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença.

Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4º do PC, observadas as normas contidas no §3º do mesmo artigo, bem como, considerando a sucumbência reciproca, condenou a parte Autora e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 20 do CPC,
pro rata
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
ajuizou, em
05/04/2010
, a “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Perdas e Danos
” em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando
o cancelamento dos TAD’s nº 773522 e 773527, a declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre a requerente e o Estado de Mato Grosso, bem como a reparação pelos danos morais e materiais causados pelos requeridos.

Ainda, em decisão à fl. 72 (id. 6248875) foi deferida a emenda à inicial requerida pela autora, na qual requereu a condenação à repetição de indébito do débito tributário indevidamente recolhido.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, colhendo-se a seguinte fundamentação relevante:

“Após analisar detidamente a questão, pude concluir que os motivos de fato e de direito utilizados pela autoridade fazendária para embasar a sua conduta não encontram respaldo no ordenamento jurídico, nem na melhor interpretação das normas aplicáveis ao caso, como passo a demonstrar.

Primeiramente, deve-se salientar ser incontroverso o fato de que as Notas Ficais n.º 8601 e 8602 foram emitidas, respectivamente, às 09:02 e 09:03 horas do dia 03.12.2009 e canceladas às 11:16 horas do mesmo dia (fls. 59/62 e 64/66 dos autos da medida cautelar inominada em apenso); bem como que as Notas Fiscais n.º 8638 e 8639, emitidas em substituição àquelas, foram geradas logo em seguida, exatamente às 11:16 horas da mesma data (fls. 70/77 dos autos citados), o que demonstra a boa-fé do contribuinte, visto que, quando da apreensão realizada em 18.12.2009, cerca de quinze dias após, existiam notas fiscais válidas e aptas a amparar as operações em comento, ainda que estas não acompanhassem as mercadorias no momento da autuação.

Desse modo, entendo que a apresentação das notas fiscais canceladas à autoridade fazendária matogrossense, em dissonância com o disposto na legislação tributária estadual, por si só, não tem o condão de tornar legal a autuação questionada, tampouco de autorizar a cobrança do imposto exigido.

Com efeito, ainda que a obrigação acessória cumprida inadequadamente tenha cunho autônomo e deva ser observada independentemente da natureza da obrigação principal, é certo que a sua inobservância não tem o condão de alterar a natureza jurídica da operação principal, de modo a autorizar a cobrança, pelo Estado de Mato Grosso, do diferencial de alíquota do ICMS eventualmente devido em relação a uma operação de circulação econômica de mercadorias que teve origem em São Paulo e cujo destinatário está localizado em Rondônia, uma vez que tal prática é manifestamente contrária aos preceitos normativo-tributários elencados na Constituição Federal, em especial, no artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, verbis:

(...)

Logo,
considerando que o destinatário das mercadorias não se localiza no Estado de Mato Grosso e nem é contribuinte deste Estado, revela-se de todo indevida a cobrança do ICMS exigida pela autoridade fazendária local, uma vez que não existe relação jurídico-tributária válida e capaz de amparar a cobrança. Por corolário, não há que se falar na ausência de recolhimento total ou parcial do imposto devido pela operação no tocante ao Estado de Mato Grosso
.

Como consequência, também
não há que se falar na possibilidade de aplicação da penalidade acessória no caso concreto, pois ainda que as mercadorias estivessem desacompanhadas dos documentos fiscais válidos no momento da autuação, estes haviam sido regularmente emitidos em momento anterior e só não acompanharam a remessa física dos bens por erro humano, fato este que, contudo, não se mostra apto a justificar a imposição da penalidade ora combatida
.

Assim concluo por dois simples motivos: primeiro, por que se o Estado de Mato Grosso não figura como unidade federativa de origem ou destino do bem, os particulares envolvidos na operação mercantil não são considerados como contribuintes em relação a este e, como tal, não poderiam estar sujeitos à cobrança do imposto em comento, uma vez que não se configura relação jurídico-tributária capaz de autorizar a cobrança nesse caso específico; segundo, por que a própria legislação matogrossense contempla hipótese expressa que permite o afastamento da presunção de inidoneidade atribuída ao documento fiscal em casos dessa natureza, ou seja, quando comprovado que a irregularidade não importou na falta de pagamento total ou parcial do imposto, possibilitando a anulação da penalidade acessória
, senão vejamos:

“Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.”

No mesmo sentido, o artigo 201, § 1º-A do RICMS/MT, que com a redação vigente à época dos fatos assim estabelecia:

“§ 1º-A A inidoneidade de que trata o parágrafo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.”

Portanto, ainda que não adequadamente cumprida a obrigação acessória referente à necessidade de apresentação da nota fiscal relativa às mercadorias, nos moldes exigidos pelo artigo 371 do RICMS/MT, é evidente que a inobservância desse dever formal não conduz à legalidade da autuação questionada, que pode ser anulada pelo simples fato de que não houve a falta de recolhimento total ou parcial do imposto devido pela operação principal em relação ao Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

(....)

Dessarte, diante da patente ilegalidade da conduta da autoridade fazendária, entendo como cabível e oportuna a anulação dos termos de apreensão e depósito questionados, de acordo com a fundamentação supra.

E em decorrência dessa ilegalidade, passo a apurar a configuração da responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que assim dispõe:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Referido dispositivo institui a responsabilidade objetiva do Estado, atribuindo-lhe o dever de responder civilmente pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, independentemente da prova de culpa destes. A propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.

(...)

O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público.” (in Direito Administrativo Brasileiro, 35ª ed., pág. 661, Melhoramentos, São Paulo: 2009)

Partindo-se dessa premissa, para que se configure a responsabilidade civil da Administração Pública no caso concreto, resta verificar apenas a existência dos danos alegados pela autora e do nexo de causalidade entre estes e a conduta ilegal perpetrada pelo agente público.

No que diz respeito aos danos materiais no importe de R$ 5.860,61, referentes às despesas realizadas pela autora para obter a liberação do bem ilegalmente retido, entendo que lhe assiste o direito à indenização pretendida, na forma simples, uma vez que não se aplicam à Fazenda Pública as disposições do Código Civil que amparam o pedido de condenação ao dobro do valor despendido.

Tais despesas, devidamente comprovadas por meio dos documentos de fls. 49/63, somente foram realizadas pela empresa autora como meio necessário para a obtenção de uma finalidade específica, qual seja, a liberação das mercadorias indevidamente apreendidas, devendo assim ser ressarcidas por força da lógica jurídica que rege a relação obrigacional.

Porém,
no que diz respeito ao valor de R$ 287.229,00, depositado em juízo para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido (fl. 115 da medida cautelar em apenso), entendo que não há que se falar na existência do direito à indenização pretendida, porquanto não houve prejuízo específico decorrente de tal fato, na medida em que, caso seja mantido o teor da presente decisão, o valor depositado em juízo será integralmente restituído à autora ao final da ação, devidamente acrescido dos eventuais consectários legais cabíveis.

Prosseguindo, entendo também como configurado o dano moral capaz de justificar o pagamento de indenização a este título, pois os Tribunais Pátrios já firmaram entendimento no sentido de que a pessoa jurídica é passível de indenização quando for atingida em sua honra objetiva, assim compreendida a honra e a reputação de sua imagem perante terceiros.

Nesse norte, é incontestável que a apreensão indevida das mercadorias por parte do Estado de Mato Grosso afetou indevidamente a honra objetiva da autora, na medida em que lhe impediu de entregar tempestivamente os caminhões regularmente adquiridos pelo Município de Cacoal – RO por meio de processo licitatório, sujeitando-lhe não só ao desgaste natural da relação negocial entabulada com o cliente, como também à aplicação das possíveis penalidades previstas pela Lei de Licitações, ainda que apenas em tese.

Quanto à fixação do valor da indenização pelo dano moral, tendo em vista a que a legislação não prevê a adoção de método prático e objetivo para sua mensuração, o Juiz deve considerar as condições pessoais do ofensor e do ofendido, seu ramo de atividade e o grau de suportabilidade do encargo pelo ofensor, além de outros requisitos que, conforme o caso concreto, possam ser sopesados.

Tais requisitos, a propósito, devem ser valorados com critério de justiça, bom senso e razoabilidade.

Assim, considerando as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem como o fato de que o pagamento da indenização terá por fonte recursos públicos, oriundos dos esforços da coletividade e destinados precipuamente à manutenção das necessidades desta, entendo como justo e prudente arbitrar a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, o qual julgo como suficiente para reparar o desconforto moral suportado pela autora em razão do ilícito.

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela ré Taís Cláudia Antônio dos Santos, excluindo-lhe do pólo passivo da ação com fulcro no artigo 267, VI, do CPC. No mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 269, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso, determinando o cancelamento dos Termos de Apreensão e Depósito n.º 773522-4 e 773527-3; bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora no valor de R$ 5.860,61 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir desta data.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos, cujo valor arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com o § 4º do artigo 20 do CPC, observadas as normas contidas no § 3º do mesmo artigo.

Considerando a ocorrência da sucumbência recíproca, condeno a autora e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos §§ 3º 4º do artigo 20 do CPC, pro rata. Isento o Estado de Mato Grosso do pagamento das custas processuais, por imposição legal.”

Com essas considerações, passo à análise conjunta dos recursos de apelação e da remessa necessária.

O cerne da controvérsia cinge-se quanto ao cancelamento dos TAD’s nº 773522 e 773527, a declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre a requerente e o Estado de Mato Grosso, bem como acerca da reparação moral e material.

Ainda, pleiteia a autora a condenação da servidora Tais Claudia Antonio dos Santos, uma vez que esta possuía pleno conhecimento das notas corretas nº 8638 e 8639, emitidas logo após o efetivo cancelamento das notas nº 8601 e 8602, sendo certo que, se persistiu na efetivação dos TAD’s nº 773522-4 e 773527-3, o fez senão por dolo, por culpa, não importando se estava ou não no cumprimento de estrito dever legal, devendo figurar como parte legítima no polo passivo da demanda.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva de Tais Claudia Antonio dos Santos, escorreita a sentença, uma vez que esta agiu no exercício de sua função enquanto servidora pública, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo de demanda de ação de responsabilidade civil fundamentada no artigo. 37, §6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido

(ARE 908.331-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma)

Como é cediço,
não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização, devendo, em qualquer hipótese, estar acompanhada de documento fiscal idôneo. Nesse sentido dispõe a Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

No caso, alega a empresa/autora que é pessoa jurídica domiciliada no Estado de São Paulo, tendo vendido dois caminhões para o município de Cacoal/RO, cuja remessa incialmente foi acobertada pelas NF-es 8601 e 8602, que foram canceladas e imediatamente substituídas pelas 8601 e 8602 nº 8638 e 8639.

Expõe que por um lapso o transporte dos caminhões foi acompanhado pelas Notas Fiscais canceladas.

Ocorre que o Fisco considerou que com o cancelamento das notas fiscais, o trânsito das mercadorias pelo posto fiscal se deu desacompanhado de documentos fiscais idôneos, razão pela qual é aplicável a penalidade do art. 45 da Lei nº 7.098/98. A respeito:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação;

De fato, no momento do flagrante fiscal, a mercadoria se encontrava acobertada por Nota Fiscal cancelada, ou seja, se encontrava desacompanhada de documentação fiscal idônea.

Por outro lado, a irregularidade ocorrida não resultou em prejuízo ao erário, uma vez que não há que se falar em falta de pagamento do respectivo imposto, mormente porque a empresa autora demonstrou que logo após o cancelamento das NFes nº 8601 e 8602 emitiu as NFes 8638 e 8639 em substituição àquelas devidamente canceladas

Diante disso, em que pese a apresentação de notas fiscais canceladas ensejar a aplicação da penalidade imposta à empresa, é certo que o art. 201, §1º-A do antigo RICMS prevê a sua relativização,
in verbis:

Art. 201 Os documentos fiscais serão emitidos por decalque a carbono ou em papel carbonado, preenchidos à máquina ou manuscrito a tinta ou lápis-tinta, ou, ainda, por sistema eletrônico de processamento de dados, devendo os seus dizeres e indicações estar bem legíveis em todas as vias.

§ 1º É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado; (cf. inciso X do artigo 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.

§ 1º-A A inidoneidade de que trata o parágrafo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que
a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.
(cf. artigo 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 7.364/2000)

Em mesmo sentido, é também a previsão do art. 35-C, da Lei Estadual nº 7.098/1998:

Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto

Frente a isso, é evidente que o erro do contribuinte não visou fraudar o fisco, uma vez que realizou a emissão das notas fiscais 8638 e 8639 em seguida ao cancelamento das notas fiscais º 8601 e 8602, conforme se percebe dos documentos carreados na inicial e da discriminação dos documentos apresentados ao id. 6248931 da Ação Cautelar.

Ademais, como exposto pela sentença, restou evidenciado, quanto a obrigação principal, que o destinatário das mercadorias não se localiza no Estado de Mato Grosso e nem é contribuinte do referido Estado, ao passo que se mostra indevido a cobrança do ICMS pela autoridade Fazendária do ente estadual, mormente porque inexiste relação jurídico tributária entre as partes capaz de amparar a cobrança.

Desse modo, não se verifica a necessidade do recolhimento, seja total, seja parcial, do imposto supostamente devido pela operação no que diz respeito ao Estado de Mato Grosso, mormente porque
“caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual”
(Art. 155, §2º, VIII da CF).

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIADE DÉBITO FISCAL – ICMS – EQUÍVOCO NO PRAZO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL – IRREGULARIDADE – NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LLEI ESTADUAL 7.098/98 – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 2º E DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Nos casos em que a Fazenda Pública for parte (vencedora ou vencida), o cálculo dos honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, observando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2° e §3º do art. 85 do CPC.

(N.U 0017048-46.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Assim, não merece reparos nesse sentido a sentença.

Exaurida essa questão, quanto aos danos morais pleiteados, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula 227/STJ, de que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
, desde que comprove a efetiva lesão ao seu nome, reputação, credibilidade ou imagem, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

In casu,
a empresa autora noticiou em sua petição inicial que:

“As diversas correspondências, demonstram que a Requerente estava na iminência de ter a transação comercial cancelada e, ainda, tendo que arcar com o ônus da “quebra” de contrato” (id. 6248865, pág. 08)

Logo, em que pese a parte autora indicar que sofreu danos de cunho moral, não trouxe aos autos efetiva prova de suas alegações, mormente porque a questão se trata de dano hipotético, pois conforme relatou na inicial “
a Requerente estava na iminência de ter a transação comercial cancelada e, ainda, tendo que arcar com o ônus da “quebra” de contrato”.

Ora, se não houve o cancelamento da transação comercial entre a parte autora e o comprador, não há que se falar em reparação por danos morais, uma vez que não se admite a existência de danos hipotéticos, bem como há a necessidade de ofensa à honra objetiva da empresa, situação não demonstrada no presente feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA – CDA QUITADA – PESSOA JURÍDICA – PREJUÍZO – NÃO COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pessoa jurídica pode vir a sofrer dano moral, decorrente do abalo de sua honra objetiva, conforme Súmula nº 227/STJ, incumbindo a ela provar nos autos que sua imagem, credibilidade, atributo perante o público em geral quedou abalado pelo ato ilícito. A demandante não se desincumbiu do seu ônus probandi, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(N.U 0016952-43.2015.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – LESÃO À HONRA OBJETIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
A honra objetiva liga-se à atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua, exigindo prova
(art. 373, I, do CPC)
de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva
. 2.
Ausente prova da lesão à honra objetiva da empresa, não há que se falar em indenização por danos morais à pessoa jurídica.
3. Sentença parcialmente reformada para afastar os danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais.

(TJ-MT - AC: 00235653320138110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2018)

No tocante aos danos materiais, a parte autora indica que desembolsou R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), oriundos dos honorários advocatícios para acompanhamento da ação cautelar, despesas com o transporte dos caminhões, despesas com passagens aéreas, transporte de táxi, alimentação, abastecimento, cópias, custas processuais, crédito de celular, taxa de distribuição, oficial de justiça e diárias em hotel.

Com efeito, não cabe à parte contrária arcar com os custos da contratação de advogado da parte autora, mesmo que esse se sagre vencedor da lide, mormente por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Nesse norte, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido. Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)
O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT - AC: 10000121220198110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PROPOR AÇÃO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte, ao constituir advogado para ajuizar uma ação, o faz por livre e espontânea vontade, assumindo, assim, o ônus de arcar com os honorários advocatícios pactuados. Os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado, não à parte contratante.
(TJ-MT - APL: 00087561720118110006 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/06/2016)”

Ademais, insta consignar que foi a parte autora quem deu causa ao imbróglio processual, pois foi a própria empresa que incorreu em erro ao apresentar nota fiscal já cancelada, razão pela qual os gastos consequentes foram ocasionados pelo transporte da mercadoria com as notas fiscais canceladas, inexistindo, portanto, danos materiais.

No tocante ao ressarcimento em dobro do montante de R$287.229,00 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais), depositado em juízo para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido, melhor sorte não assiste à parte Autora, uma vez que não se verifica o alegado prejuízo, eis que com a procedência do pleito inicial e a inexistência do crédito tributário, o valor será integralmente ressarcido, inexistindo direito à repetição de indébito por se tratar de caução em juízo.

Por fim, considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, razão pela qual fixo honorários advocatícios em R$ 7.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais e materiais, bem como
CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. Em sede de remessa necessária,
MANTENHO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Parece-me que o ICMS realmente não é devido e a razão da apreensão ocorreu porque as notas fiscais estavam equivocadas, não seriam aquelas, deveriam ser as que foram substituídas.

Fiquei em dúvida sobre quanto tempo demorou para que esse acerto chegasse até a autoridade fiscal e houvesse a liberação dos bens.

ADVOGADO LUIS CARLOS GOMES DA SILVA, OABMT 5474/O

Permita-me um aparte.

Senhor Relator, com a devida vênia, as notas fiscais hoje são eletrônicas.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Eram eletrônicas na época também.

ADVOGADO LUIS CARLOS GOMES DA SILVA, OABMT 5474/O

Sim, Excelência, as notas fiscais eram eletrônicas na época.

Ao ser deparado por uma equipe fiscal na hora de o caminhão sair, estava com a nota fiscal cancelada, enquanto deveria sair fisicamente com a nota fiscal correta.

A hipótese de incidência tributária ocorre em face de a mercadoria estar desacompanhada da nota fiscal, isso existe naquele tempo e hoje também.

Tanto é que ao parar os caminhões que estavam sendo dirigidos para o Estado de Rondônia, com a simples consulta, como foi impugnado – e falo isso em razão inclusive da concessão da medida liminar para liberar os caminhões, que na época se dava através de simples consulta e a nota fiscal foi apresentada no momento –, por isso, com todo respeito, invoquei a participação da auditora fiscal, Thaís, que estava no momento.

Não há como faltar com a verdade porque a nota fiscal é emitida em um segundo.

Excelências, isso é uma evolução. O direito tributário é bom porque faz os outros ramos do direito evoluir.

Hoje se estivermos com o nosso carro sem nenhum documento e formos parados em uma rodovia, é possível consultar se tem IPVA pago, se tem multa, ou seja, se verificarem que está irregular apreende o veículo, se não estiver, solta.

Ou seja, nem há mais necessidade, vamos colocar assim, com todas as vênias, de atualmente transitar com a nota fiscal física impressa.

Mas naquele minuto, naquela hora, foi disponibilizado imediatamente e o caminhão ficou preso 30 (trinta) dias parado na barreira.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Particularmente entendo que deveríamos conceder o dano moral. No entanto, seguindo a corrente majoritária, acompanho o voto do relator.

Longe de mim querer proteger o Estado, que deveria dar o exemplo, até porque vemos arbitrariedade de todos os lados, do fisco que está sendo obrigado a arrecadar cada dia mais, da polícia e de vários outros casos que julgamos indenizações. Todavia, existe a jurisprudência dos Tribunais Superiores que, como o próprio relator afirmou, irá mudar.

Então, prefiro aguardar mais um pouco e acompanhar como os Tribunais Superiores se posicionarão sobre como o Estado deverá pagar essas indenizações.

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Com a devida vênia, peço vista dos autos.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (2º VOGAL)

Retifico o voto proferido e aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O RELATOR PROVER PARCIALMENTE O RECURSO. PEDIU VISTA O 2º VOGAL. O 1º VOGAL AGUARDA
.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO (SESSÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Perdas e Danos” nº 11264-59.2010.8.11.0041 ajuizada por
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 269, I do CPC/1973, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso, determinando o cancelamento dos Termos de Apreensão e Depósito nº 773522-4 e 773527-3, bem como condenar o ente estadual ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da parte autora no valor de R$ 5.860,61 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença.

Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4º do CPC, observadas as normas contidas no §3º do mesmo artigo, bem como, considerando a sucumbência reciproca, condenou a parte Autora (De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda) e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 20 do CPC,
pro rata
.

O eminente Relator, Exmo.
Dr. Edson Dias Reis
, votou no sentido de conhecer do
recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e lhe deu PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação em danos morais e materiais. Outrossim, conheceu do recurso interposto pela parte autora e lhe deu PARCIAL PROVIMENTO, para
majorar os honorários advocatícios para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. Em sede de REMESSA NECESSÁRIA,
mantivera a sentença nos demais termos
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.
Na vertente hipótese, foram interpostos dois recursos de apelação com remessa necessária pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
.

Precipuamente, destaco que o posicionamento exarado na sentença e mantido pelo nobre colega Relator acerca da insubsistência do Termo de Apreensão não se mostra como um ponto de divergência.

No entanto, com a devida vênia ao voto exarado, ouso discordar de Vossa Excelência quando retificou o ato sentencial dizendo que não restaram configurados os danos materiais e morais no presente caso.

Acerca dos
danos materiais
, restou consignado na sentença que:

“[...] No que diz respeito aos danos materiais no importe de R$ 5.860,61, referentes às despesas realizadas pela autora para obter a liberação do bem ilegalmente retido, entendo que lhe assiste o direito à indenização pretendida, na forma simples, uma vez que não se aplicam à Fazenda Pública as disposições do Código Civil que amparam o pedido de condenação ao dobro do valor despedido.
Tais despesas, devidamente comprovadas por meio dos documentos de fls. 49/63, somente foram realizadas pela empresa autora como meio necessário para a obtenção de uma finalidade específica, qual seja, a liberação das mercadorias indevidamente apreendidas, devendo assim ser ressarcidas por força da lógica jurídica que rege a relação obrigacional
”. (destaquei)

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado é a obrigação de reparar os danos causados a terceiros em face de comportamento imputável aos seus agentes, no exercício de atividades estatais, independentemente da demonstração da culpa do agente.

É o que estabelece o art. 37, §6º, da Constituição Federal, assim registrado:

Art. 37. [...]

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No presente caso, entendo que a parte autora comprovou (fls. 49/63) os danos materiais decorrentes da apreensão indevida de sua mercadoria, ocorrida no dia 07.12.2009, na Unidade Fazendária Posto Fiscal Correntes – Divisa MT-MS (Termos de Apreensão n. 773522-4 e 773527-3).

Do detalhamento de gastos apresentado pelo autor, cuja soma perfaz a importância de R$ 5.860,61 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), verifica-se que esses valores foram dispendidos para conseguir a liberação dos veículos que estavam sendo encaminhados para entrega ao comprador – Prefeitura Municipal de Cacoal, no Estado de Rondônia –, sendo indene de dúvidas que a apreensão perdurou por 30 (trinta) dias, já que só conseguiu a liberação após judicializar a questão e promover o depósito da importância de R$ 287.229,00 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais). (id. 6248869 e ss.).

Feitas essas considerações, destaco parte da sentença acerca da
configuração dos danos morais
. Vejamos:

“
[...] entendo também Como configurado o dano moral capaz de justificar o pagamento de indenização a este titulo, pois os Tribunais Pátrios já firmaram entendimento no sentido de que a pessoa jurídica é passível de indenização quando for atingida em sua honra objetiva, assim compreendida a honra e a reputação de sua imagem perante terceiros. Nesse norte,
é incontestável que a apreensão indevida das mercadorias por parte do Estado de Mato Grosso afetou indevidamente a honra objetiva da autora, na medida em que lhe impediu de entregar tempestivamente os caminhões regularmente adquiridos pelo Município de Cacoal – RO por meio de processo licitatório, sujeitando-lhe não só ao desgaste natural da relação negocial entabulada com o cliente, como também a aplicação das possíveis penalidades previstas pela Lei de Licitações, ainda que apenas em tese
. Quanto a fixação do valor da indenização pelo dano moral, tendo em vista a que a legislação não prevê a adoção de método prático e objetivo para sua mensuração, o Juiz deve considerar as condições pessoais do ofensor e do ofendido, seu ramo de atividade e o grau de suportabilidade do encargo pelo ofensor, além de outros requisitos que, conforme o caso concreto, possam ser sopesados. Tais requisitos, a propósito, devem ser valorados com critério de justiça, bom senso e razoabilidade. Assim,
considerando as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem como o fato de que o pagamento da indenização terá por fonte recursos públicos, oriundos dos esforços da coletividade e destinados precipuamente a manutenção das necessidades desta, entendo como justo e prudente arbitrar a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual julgo Como suficiente para reparar o desconforto moral suportado pela autora em razão do ilícito
”. (destaquei)

Urge repisar que, o entendimento preponderante é que o Estado será responsabilizado quando causar danos a terceiros, independente de culpa. É o que chamamos de Teoria do Risco Administrativo, adotado pela Constituição Federal, como mencionado alhures.

In casu,
mostrou-se incontroverso nos autos que os veículos permaneceram apreendidos por 30 (trinta) dias, sendo certo que os bens apenas passariam pelo Estado de Mato Grosso com destino a cidade de Cacoal, no Estado vizinho de Rondônia.

Não há como se desconsiderar que a empresa recorrente esteve na iminência de ter a transação comercial desfeita, além das punições decorrentes da Lei de Licitações.

O posicionamento adotado pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, notadamente porque em nenhum momento se afasta dos fatos descritos nos autos, bem como foram devidamente observados as condições pessoais do ofensor e ofendido, a transação negocial que estava ameaçada ao desfazimento, e os encargos pelos quais o apelante teve de suportar para ter sua pretensão – liberação das mercadorias apreendidas por mais de trinta dias – atendida após a judicialização do caso.

Assim, tenho como escorreito que o valor arbitrado pelo juízo monocrático, a titulo de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nem de longe nos parece enriquecer ilicitamente o ofendido, sendo cristalino que o intento do julgador de primeiro grau foi de desestimular a reiteração desse tipo de prática, o que nos parece bastante razoável e prudente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE. DANOS MORAIS. DEVER DO ESTADO DE INDENIZAR. OS DANOS PROVOCADOS POR SEUS AGENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DO ATO COMISSIVO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A REALIDADE DOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 Responsabilidade Objetiva. O ordenamento jurídico pátrio acolheu a responsabilidade objetiva da Administração Pública, lastreada na teoria do risco administrativo, a teor do disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Assim, em sede de responsabilidade objetiva, refratária à ideia de culpa, basta que sejam demonstrados o ato omissivo ou comissivo da Administração Pública, o dano e o nexo causal. [...] (STF – ARE 734642 BA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/03/2013, Data de Publicação: DJe-048 DIVULG 12/03/2013 PUBLIC 13/03/2013)”.

Dessa forma, considerando que
restaram demonstrados os danos alegados, o nexo de causalidade entre eles e a conduta ilegal perpetrada pelo agente público
, correto, portanto, o entendimento exarado pelo juízo
a quo
, que no meu entendimento deve ser ratificado.

Diante do exposto, divirjo do voto do eminente Relator Dr. Edson Dias Reis, no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:

Após os esclarecimentos realizados por Vossa Excelência no substancioso voto, adiro ao entendimento esposado. Até porque, como bem ressaltou o Dr. Gilberto Lopes Bussiki, é uma situação complexa e muitas vezes não vem sendo reconhecido esse tipo de ofensa às pessoas jurídicas, mas de fato, o evento danoso teve uma gravidade significante, como bem ressaltou Vossa Excelência, com prejuízos que afetaram a honra objetiva da empresa configurando o dano moral.

Adiro o voto do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira no tocante ao Recurso do Estado de Mato Grosso, conforme transcrevo a seguir.

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Perdas e Danos” nº 11264-59.2010.8.11.0041 ajuizada por
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
,

que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 269, I do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso, determinando o cancelamento dos Termos de Apreensão e Depósito nº 773522-4 e 773527-3, bem como condenar o ente estadual ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da parte autora no valor de R$ 5.860,61 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta centavos), a ser acrescida de juro da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescida de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença.

Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4º do PC, observadas as normas contidas no §3º do mesmo artigo, bem como, considerando a sucumbência reciproca, condenou a parte Autora e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 20 do CPC,
pro rata
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
ajuizou, em
05/04/2010
, a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Perdas e Danos” em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o cancelamento dos TAD’s nº 773522 e 773527, a declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre a requerente e o Estado de Mato Grosso, bem como a reparação pelos danos morais e materiais causados pelos requeridos.

Ainda, em decisão à fl. 72 (id. 6248875) foi deferida a emenda à inicial requerida pela autora, na qual requereu a condenação à repetição de indébito do débito tributário indevidamente recolhido.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, colhendo-se a seguinte fundamentação relevante:

“Após analisar detidamente a questão, pude concluir que os motivos de fato e de direito utilizados pela autoridade fazendária para embasar a sua conduta não encontram respaldo no ordenamento jurídico, nem na melhor interpretação das normas aplicáveis ao caso, como passo a demonstrar.

Primeiramente, deve-se salientar ser incontroverso o fato de que as Notas Ficais n.º 8601 e 8602 foram emitidas, respectivamente, às 09:02 e 09:03 horas do dia 03.12.2009 e canceladas às 11:16 horas do mesmo dia (fls. 59/62 e 64/66 dos autos da medida cautelar inominada em apenso); bem como que as Notas Fiscais n.º 8638 e 8639, emitidas em substituição àquelas, foram geradas logo em seguida, exatamente às 11:16 horas da mesma data (fls. 70/77 dos autos citados), o que demonstra a boa-fé do contribuinte, visto que, quando da apreensão realizada em 18.12.2009, cerca de quinze dias após, existiam notas fiscais válidas e aptas a amparar as operações em comento, ainda que estas não acompanhassem as mercadorias no momento da autuação.

Desse modo, entendo que a apresentação das notas fiscais canceladas à autoridade fazendária matogrossense, em dissonância com o disposto na legislação tributária estadual, por si só, não tem o condão de tornar legal a autuação questionada, tampouco de autorizar a cobrança do imposto exigido.

Com efeito, ainda que a obrigação acessória cumprida inadequadamente tenha cunho autônomo e deva ser observada independentemente da natureza da obrigação principal, é certo que a sua inobservância não tem o condão de alterar a natureza jurídica da operação principal, de modo a autorizar a cobrança, pelo Estado de Mato Grosso, do diferencial de alíquota do ICMS eventualmente devido em relação a uma operação de circulação econômica de mercadorias que teve origem em São Paulo e cujo destinatário está localizado em Rondônia, uma vez que tal prática é manifestamente contrária aos preceitos normativo-tributários elencados na Constituição Federal, em especial, no artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, verbis:

(...)

Logo,
considerando que o destinatário das mercadorias não se localiza no Estado de Mato Grosso e nem é contribuinte deste Estado, revela-se de todo indevida a cobrança do ICMS exigida pela autoridade fazendária local, uma vez que não existe relação jurídico-tributária válida e capaz de amparar a cobrança. Por corolário, não há que se falar na ausência de recolhimento total ou parcial do imposto devido pela operação no tocante ao Estado de Mato Grosso
.

Como consequência, também
não há que se falar na possibilidade de aplicação da penalidade acessória no caso concreto, pois ainda que as mercadorias estivessem desacompanhadas dos documentos fiscais válidos no momento da autuação, estes haviam sido regularmente emitidos em momento anterior e só não acompanharam a remessa física dos bens por erro humano, fato este que, contudo, não se mostra apto a justificar a imposição da penalidade ora combatida
.

Assim concluo por dois simples motivos: primeiro, por que se o Estado de Mato Grosso não figura como unidade federativa de origem ou destino do bem, os particulares envolvidos na operação mercantil não são considerados como contribuintes em relação a este e, como tal, não poderiam estar sujeitos à cobrança do imposto em comento, uma vez que não se configura relação jurídico-tributária capaz de autorizar a cobrança nesse caso específico; segundo, por que a própria legislação matogrossense contempla hipótese expressa que permite o afastamento da presunção de inidoneidade atribuída ao documento fiscal em casos dessa natureza, ou seja, quando comprovado que a irregularidade não importou na falta de pagamento total ou parcial do imposto, possibilitando a anulação da penalidade acessória
, senão vejamos:

“Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.”

No mesmo sentido, o artigo 201, § 1º-A do RICMS/MT, que com a redação vigente à época dos fatos assim estabelecia:

“§ 1º-A A inidoneidade de que trata o parágrafo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.”

Portanto, ainda que não adequadamente cumprida a obrigação acessória referente à necessidade de apresentação da nota fiscal relativa às mercadorias, nos moldes exigidos pelo artigo 371 do RICMS/MT, é evidente que a inobservância desse dever formal não conduz à legalidade da autuação questionada, que pode ser anulada pelo simples fato de que não houve a falta de recolhimento total ou parcial do imposto devido pela operação principal em relação ao Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

(....)

Dessarte, diante da patente ilegalidade da conduta da autoridade fazendária, entendo como cabível e oportuna a anulação dos termos de apreensão e depósito questionados, de acordo com a fundamentação supra.

E em decorrência dessa ilegalidade, passo a apurar a configuração da responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que assim dispõe:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Referido dispositivo institui a responsabilidade objetiva do Estado, atribuindo-lhe o dever de responder civilmente pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, independentemente da prova de culpa destes. A propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.

(...)

O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público.” (in Direito Administrativo Brasileiro, 35ª ed., pág. 661, Melhoramentos, São Paulo: 2009)

Partindo-se dessa premissa, para que se configure a responsabilidade civil da Administração Pública no caso concreto, resta verificar apenas a existência dos danos alegados pela autora e do nexo de causalidade entre estes e a conduta ilegal perpetrada pelo agente público.

No que diz respeito aos danos materiais no importe de R$ 5.860,61, referentes às despesas realizadas pela autora para obter a liberação do bem ilegalmente retido, entendo que lhe assiste o direito à indenização pretendida, na forma simples, uma vez que não se aplicam à Fazenda Pública as disposições do Código Civil que amparam o pedido de condenação ao dobro do valor despendido.

Tais despesas, devidamente comprovadas por meio dos documentos de fls. 49/63, somente foram realizadas pela empresa autora como meio necessário para a obtenção de uma finalidade específica, qual seja, a liberação das mercadorias indevidamente apreendidas, devendo assim ser ressarcidas por força da lógica jurídica que rege a relação obrigacional.

Porém,
no que diz respeito ao valor de R$ 287.229,00, depositado em juízo para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido (fl. 115 da medida cautelar em apenso), entendo que não há que se falar na existência do direito à indenização pretendida, porquanto não houve prejuízo específico decorrente de tal fato, na medida em que, caso seja mantido o teor da presente decisão, o valor depositado em juízo será integralmente restituído à autora ao final da ação, devidamente acrescido dos eventuais consectários legais cabíveis.

Prosseguindo, entendo também como configurado o dano moral capaz de justificar o pagamento de indenização a este título, pois os Tribunais Pátrios já firmaram entendimento no sentido de que a pessoa jurídica é passível de indenização quando for atingida em sua honra objetiva, assim compreendida a honra e a reputação de sua imagem perante terceiros.

Nesse norte, é incontestável que a apreensão indevida das mercadorias por parte do Estado de Mato Grosso afetou indevidamente a honra objetiva da autora, na medida em que lhe impediu de entregar tempestivamente os caminhões regularmente adquiridos pelo Município de Cacoal – RO por meio de processo licitatório, sujeitando-lhe não só ao desgaste natural da relação negocial entabulada com o cliente, como também à aplicação das possíveis penalidades previstas pela Lei de Licitações, ainda que apenas em tese.

Quanto à fixação do valor da indenização pelo dano moral, tendo em vista a que a legislação não prevê a adoção de método prático e objetivo para sua mensuração, o Juiz deve considerar as condições pessoais do ofensor e do ofendido, seu ramo de atividade e o grau de suportabilidade do encargo pelo ofensor, além de outros requisitos que, conforme o caso concreto, possam ser sopesados.

Tais requisitos, a propósito, devem ser valorados com critério de justiça, bom senso e razoabilidade.

Assim, considerando as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem como o fato de que o pagamento da indenização terá por fonte recursos públicos, oriundos dos esforços da coletividade e destinados precipuamente à manutenção das necessidades desta, entendo como justo e prudente arbitrar a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, o qual julgo como suficiente para reparar o desconforto moral suportado pela autora em razão do ilícito.

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela ré Taís Cláudia Antônio dos Santos, excluindo-lhe do pólo passivo da ação com fulcro no artigo 267, VI, do CPC. No mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 269, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso, determinando o cancelamento dos Termos de Apreensão e Depósito n.º 773522-4 e 773527-3; bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora no valor de R$ 5.860,61 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir desta data.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da ré Taís Cláudia Antônio dos Santos, cujo valor arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com o § 4º do artigo 20 do CPC, observadas as normas contidas no § 3º do mesmo artigo.

Considerando a ocorrência da sucumbência recíproca, condeno a autora e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos §§ 3º 4º do artigo 20 do CPC, pro rata. Isento o Estado de Mato Grosso do pagamento das custas processuais, por imposição legal.”

Com essas considerações, passo à análise conjunta dos recursos de apelação e da remessa necessária.

O cerne da controvérsia cinge-se quanto ao cancelamento dos TAD’s nº 773522 e 773527, a declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre a requerente e o Estado de Mato Grosso, bem como acerca da reparação moral e material.

Ainda, pleiteia a autora a condenação da servidora Tais Claudia Antonio dos Santos, uma vez que esta possuía pleno conhecimento das notas corretas nº 8638 e 8639, emitidas logo após o efetivo cancelamento das notas nº 8601 e 8602, sendo certo que, se persistiu na efetivação dos TAD’s nº 773522-4 e 773527-3, o fez senão por dolo, por culpa, não importando se estava ou não no cumprimento de estrito dever legal, devendo figurar como parte legítima no polo passivo da demanda.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva de Tais Claudia Antonio dos Santos, escorreita a sentença, uma vez que esta agiu no exercício de sua função enquanto servidora pública, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo de demanda de ação de responsabilidade civil fundamentada no artigo. 37, §6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido

(ARE 908.331-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma)

Como é cediço,
não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização, devendo, em qualquer hipótese, estar acompanhada de documento fiscal idôneo. Nesse sentido dispõe a Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

No caso, alega a empresa/autora que é pessoa jurídica domiciliada no Estado de São Paulo, tendo vendido dois caminhões para o município de Cacoal/RO, cuja remessa incialmente foi acobertada pelas NF-es 8601 e 8602, que foram canceladas e imediatamente substituídas pelas 8601 e 8602 nº 8638 e 8639.

Expõe que por um lapso o transporte dos caminhões foi acompanhado pelas Notas Fiscais canceladas.

Ocorre que o Fisco considerou que com o cancelamento das notas fiscais, o trânsito das mercadorias pelo posto fiscal se deu desacompanhado de documentos fiscais idôneos, razão pela qual é aplicável a penalidade do art. 45 da Lei nº 7.098/98. A respeito:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação;

De fato, no momento do flagrante fiscal, a mercadoria se encontrava acobertada por Nota Fiscal cancelada, ou seja, se encontrava desacompanhada de documentação fiscal idônea.

Por outro lado, a irregularidade ocorrida não resultou em prejuízo ao erário, uma vez que não há que se falar em falta de pagamento do respectivo imposto, mormente porque a empresa autora demonstrou que logo após o cancelamento das NFes nº 8601 e 8602 emitiu as NFes 8638 e 8639 em substituição àquelas devidamente canceladas

Diante disso, em que pese a apresentação de notas fiscais canceladas ensejar a aplicação da penalidade imposta à empresa, é certo que o art. 201, §1º-A do antigo RICMS prevê a sua relativização,
in verbis:

Art. 201 Os documentos fiscais serão emitidos por decalque a carbono ou em papel carbonado, preenchidos à máquina ou manuscrito a tinta ou lápis-tinta, ou, ainda, por sistema eletrônico de processamento de dados, devendo os seus dizeres e indicações estar bem legíveis em todas as vias.

§ 1º É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado; (cf. inciso X do artigo 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.

§ 1º-A A inidoneidade de que trata o parágrafo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que
a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.
(cf. artigo 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 7.364/2000)

Em mesmo sentido, é também a previsão do art. 35-C, da Lei Estadual nº 7.098/1998:

Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto

Frente a isso, é evidente que o erro do contribuinte não visou fraudar o fisco, uma vez que realizou a emissão das notas fiscais 8638 e 8639 em seguida ao cancelamento das notas fiscais º 8601 e 8602, conforme se percebe dos documentos carreados na inicial e da discriminação dos documentos apresentados ao id. 6248931 da Ação Cautelar.

Ademais, como exposto pela sentença, restou evidenciado, quanto a obrigação principal, que o destinatário das mercadorias não se localiza no Estado de Mato Grosso e nem é contribuinte do referido Estado, ao passo que se mostra indevido a cobrança do ICMS pela autoridade Fazendária do ente estadual, mormente porque inexiste relação jurídico tributária entre as partes capaz de amparar a cobrança.

Desse modo, não se verifica a necessidade do recolhimento, seja total, seja parcial, do imposto supostamente devido pela operação no que diz respeito ao Estado de Mato Grosso, mormente porque
“caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual”
(Art. 155, §2º, VIII da CF).

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIADE DÉBITO FISCAL – ICMS – EQUÍVOCO NO PRAZO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL – IRREGULARIDADE – NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LLEI ESTADUAL 7.098/98 – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 2º E DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Nos casos em que a Fazenda Pública for parte (vencedora ou vencida), o cálculo dos honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, observando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2° e §3º do art. 85 do CPC.

(N.U 0017048-46.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Assim, não merece reparos nesse sentido a sentença.

No tocante aos danos materiais, a parte autora indica que desembolsou R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), oriundos dos honorários advocatícios para acompanhamento da ação cautelar, despesas com o transporte dos caminhões, despesas com passagens aéreas, transporte de táxi, alimentação, abastecimento, cópias, custas processuais, crédito de celular, taxa de distribuição, oficial de justiça e diárias em hotel.

Com efeito, percebe-se que restou comprovado o montante de R$ 5.860,61 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), referente a gastos dispendidos para conseguir a liberação das mercadorias, quais sejam, os veículos que estavam transportados para o comprador - Prefeitura Municipal de Cacoal/RO, inexistindo dúvidas de que a apreensão perdurou por cerca de 30 (trinta) dias.

No tocante ao ressarcimento em dobro do montante de R$287.229,00 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais), depositado em juízo para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido, melhor sorte não assiste à parte Autora, uma vez que não se verifica o alegado prejuízo, eis que com a procedência do pleito inicial e a inexistência do crédito tributário, o valor será integralmente ressarcido. Além disso, inexiste direito à repetição de indébito, haja vista que não se trata de pagamento do débito tributário, mas caução em juízo para a liberação da mercadoria e discussão da cobrança.

Exaurida essa questão, quanto aos danos morais pleiteados, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula 227/STJ, de que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
, desde que comprove a efetiva lesão ao seu nome, reputação, credibilidade ou imagem, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Logo, em relação aos danos morais, restou incontroverso que os veículos permaneceram apreendidos por 30 (trinta) dias, com risco de ter a transação comercial desfeita pelo Município comprador, decorrente da lei de licitações. Somado a isso, precisou desembolsar o montante de R$ 287.229,00 (duzentos e oitenta e sete mil duzentos e vinte e nove reais) para que conseguisse a liberação dos veículos.

Com efeito, houve demonstração dos danos alegados, do nexo de causalidade e a conduta ilegal praticada pelo agente público, o que enseja o dever de indenizar.

Partindo dessas premissas, esses elementos apontam que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização pelos danos morais

fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, razão pela qual fixo honorários advocatícios em R$ 7.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. Em sede de remessa necessária,
MANTENHO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS
.

Por derradeiro,
deixo de conhecer do pedido de substituição da garantia depositada em juízo – id. 47600976 -, haja vista o valor foi depositado em autos diversos, não cabendo aqui a análise do pedido e sim nos autos em apenso de nº 006719-43.2010.8.11.0041, somado ao fato de que o pedido deve ser endereçado ao juízo
a quo
, sob pena de supressão de instancia.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator, acompanhado de seus argumentos, que aderiu ao voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:

À UNANIMIDADE PROVERAM EM PARTE O RECURSO DA DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E DESPROVERAM O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021